Tribunal: TJSP
Processo: 1124142-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL – AUTOR APELADO QUE POSTULA A EXCLUSÃO DO RÉU APELANTE DA SOCIEDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS ÀS AÇÕES INDENIZATÓRIAS PROPOSTAS POR ANISTIADOS POLÍTICOS - RÉU APELANTE QUE OFERTOU CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – A sentença julgou procedente a ação principal, para decretar a dissolução parcial da SOCIEDADE AUGUSTO FERNANDES & TALPAI

Ementa:
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL – AUTOR APELADO QUE POSTULA A EXCLUSÃO DO RÉU APELANTE DA SOCIEDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS ÀS AÇÕES INDENIZATÓRIAS PROPOSTAS POR ANISTIADOS POLÍTICOS - RÉU APELANTE QUE OFERTOU CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – A sentença julgou procedente a ação principal, para decretar a dissolução parcial da SOCIEDADE AUGUSTO FERNANDES & TALPAI ADVOCACIA, excluindo o réu BRUNO LUIS TALPAI do quadro societário a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 605, inciso IV, CPC, e improcedente a reconvenção - Inconformismo do réu – Acolhimento em parte.

1. Resilição unilateral. A lide diz respeito aos honorários advocatícios relativos às indenizatórias ajuizadas por anistiados políticos. O autor GUILHERME postula a metade dos honorários advocatícios das ações ajuizadas e a exclusão do outro sócio (BRUNO) do quadro societário. Acontece, todavia, que o contrato social dispõe expressamente sobre a possibilidade de resilição unilateral dentro do prazo de 1 (um) ano, após a constituição da sociedade (10/09/2019). Pelo contrato social, dentro do prazo de 1 (um) ano, as partes (sócios Guilherme e Bruno) teriam a oportunidade de proceder a uma "reavaliação" sobre continuar ou não a sociedade (Cláusula 13a). Se a sociedade fosse dissolvida antes de completar um ano (antes de 10/09/2020), os honorários pertenceriam exclusivamente ao respectivo sócio que originou o caso ("os honorários pendentes caberão ao sócio que originou o respectivo caso"). Pelo contrato, os sócios convencionaram, clara e expressamente, a possibilidade de a sociedade ser resilida unilateralmente, dentro de um ano após o registro constitutivo. No caso, antes do decurso do prazo de um ano, as partes se reuniram, em ambiente de hostilidade e de agressões mútuas, ficando nítida a perda da affectio societatis. Como o sócio BRUNO manifestou seu desinteresse em prosseguir a sociedade, houve a dissolução total, como previsto expressamente no contrato (Cláusula 13a). A resilição assegurada a cada um dos sócios tem natureza jurídica de ato jurídico unilateral receptício, que prescinde da anuência do destinatário.

2. Captação da clientela. O réu apelante BRUNO é quem prospectou e angariou a clientela. Além da própria confissão do autor apelado GUILHERME, os documentos demonstram que todos os clientes foram captados e patrocinados exclusivamente por BRUNO. Ademais, os próprios clientes declararam que gostariam de prosseguir com as suas ações exclusivamente sob o patrocínio do Advogado BRUNO, réu apelante. Por consequência, ficam reconhecidas a validade e eficácia da Cláusula 13a. do contrato social, atribuindo-se os honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) de todos os clientes anistiados políticos exclusivamente ao réu apelante BRUNO LUIS TALPAI - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

3. Reconvenção. Pedido reconvencional de devolução dos valores transferidos pelo autor reconvindo à empresa SUPREMO DESCARTÁVEIS. Inexistência de prova do alegado pagamento indevido. RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE